Tribunal: TJDFT
Processo: 0714985-71.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714985-71.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TATIANA SORIANO CHAVES, LUCAS SORIANO FERREIRA APELADO: CENTRAL DE INTERCAMBIO VIAGENS LTDA, BRAMERICA CONNECT CONSULTORIA LTDA. D E S P A C H O Verifica-se dos autos que os autores postularam, em sede de apelação, a concessão do benefício da justiça gratuita, sob o argumento de que não mais possuem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo da subsistência, em razão de mudanças na estrutura econômica da família. Juntaram a carteira de trabalho da apelante Tatiana e guia de consulta médica de seu estado gestacional (ID 14027388). No entanto, em contrarrazões, as rés impugnaram o referido pedido ao argumento de que os autores não são hipossuficientes, indicando documentos juntados aos autos que comprovam boa situação financeira. Ressalto que o pedido de gratuidade de justiça poderá ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso, ou, se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo (art. 99, § 1o, do CPC), e, em observância ao princípio da simetria, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo (art. 100 do mesmo Código). Também não se pode olvidar que a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência e, vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (art. 98, §§2o e 3o, do CPC). Visto isso, observada a fatura do cartão de crédito do ano de 2016, em nome da apelante (ID 14027084), constata-se débitos de cerca de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Além disso, os apelados juntaram fotos de redes sociais em que os apelantes se encontram em viagens para o exterior, o que não se coaduna com o estado de hipossuficiência declarado. Considerando que o julgamento acerca do mencionado pedido e da insurgência apresentada pela primeira ré refletirá no conhecimento do recurso interposto, determino a intimação dos apelantes para que comprovem, no prazo de 10 (dez) dias, sua situação de hipossuficiência mediante a apresentação da última Declaração de IR (completa), bem como por meio da apresentação de outros documentos que julgar pertinentes, como os que comprovem recebimento de rendimentos e despesas ordinárias atuais (fatura de cartão de crédito, contas de água e energia elétrica, taxa de condomínio, contrato de aluguel etc.), à luz dos arts. 98 e 99 do CPC, sob pena de indeferimento do benefício da justiça gratuita. Após, façam-se conclusos. Intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator